Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-22.2025.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM RESIDÊNCIA. MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECURSO DEFENSIVO LIMITADO À ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SÚMULA N. 26 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 157, § 2o, V, e § 2o-A, I, do Código Penal às penas de 9 (nove) anos, 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível, em sede de apelação criminal, a apreciação de pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolidou o entendimento de que compete ao Juízo da Execução Penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado, conforme Súmula n. 26.

4. Não se conhece de apelação criminal que veicula pretensão afeta exclusivamente à competência do Juízo da Execução, por ausência de interesse recursal na vertente da adequação.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não conhecido.
_____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2o, V, e § 2o-A, I; Código de Processo Penal, art. 593; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 26; TJDFT, Acórdão no 1007225, 20160510001189APR, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 23/03/2017.